Tribunal: STF
Processo: AI 659101
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA
   279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   questão com base nas normas infraconstitucionais aplicáveis à
   espécie (Lei Estadual n° 11.424/00) e na jurisprudência do STJ. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Para
   se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.